Tribunal: TJPA
Processo: 0803703-43.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803703-43.2022.8.14.0009

APELANTE: SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

APELADO: VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA CLEMENTE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE COBERTURA ASSISTENCIAL. GESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restabelecimento de plano de saúde e indenização por danos morais em razão da interrupção da cobertura assistencial durante a gestação da beneficiária, condenando solidariamente as demandadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção da cobertura assistencial decorrente de controvérsias contratuais entre operadora e administradora de benefícios afasta a responsabilidade perante a consumidora; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica possui natureza consumerista, impondo a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

4.

Controvérsias comerciais ou financeiras entre operadora e administradora não podem ser opostas ao consumidor adimplente para justificar a interrupção da assistência médica contratada.

5.

A suspensão da cobertura durante a gestação configura falha na prestação do serviço e viola a legítima expectativa de continuidade da assistência à saúde.

6.

A privação do acesso aos serviços médicos em período de especial vulnerabilidade ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável.

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando, portanto, a manutenção da sentença, conforme adotado em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Operadora de plano de saúde e administradora de benefícios respondem solidariamente pelos danos decorrentes da interrupção indevida da cobertura assistencial. 2. Conflitos contratuais entre fornecedores não podem ser transferidos ao consumidor adimplente. 3. A interrupção injustificada de cobertura de plano de saúde durante a gestação configura dano moral indenizável. 4. O quantum indenizatório deve ser mantido para manter os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CC, art. 422; CPC, arts. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.307.944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.037.309/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.04.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
e
SEMPRE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Restabelecimento de Vínculo Contratual c/c Obrigação de Fazer, Exibição de Documento e Indenização por Danos Morais ajuizada por
VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA CLEMENTE
.

Inicialmente, a petição inicial relata que a autora mantinha contrato de assistência à saúde administrado pela Sempre Saúde e operado pela Unimed Vertente do Caparaó, alegando ter sofrido suspensão indevida da cobertura assistencial durante a gestação, embora estivesse adimplente com as mensalidades. Sustenta a existência de falha na prestação do serviço, requerendo o restabelecimento do plano, reparação por danos materiais e compensação por danos morais decorrentes das negativas de atendimento.

Em seguida, a contestação apresentada pela Sempre Saúde sustenta, em síntese, a regularidade de sua atuação como administradora de benefícios, impugnando a existência de ato ilícito, a configuração dos danos alegados e o nexo causal, além de requerer a improcedência dos pedidos formulados na ação.

De igual modo, a contestação apresentada pela Unimed Vertente do Caparaó defende a legitimidade da rescisão contratual mantida com a administradora de benefícios, atribuindo a interrupção dos serviços à inadimplência contratual da Sempre Saúde e sustentando inexistir obrigação de manutenção da cobertura assistencial após a denúncia do ajuste celebrado entre as empresas.

Sobreveio sentença de mérito julgando procedentes os pedidos iniciais (ID 23152946), reconhecendo a irregularidade da suspensão do plano de saúde, determinando o restabelecimento da cobertura contratual e condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00, acrescida dos consectários legais.

Inconformada, a UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA apresentou recurso sustentando, em síntese, que a interrupção dos atendimentos decorreu da inadimplência da administradora de benefícios, que a rescisão contratual observou as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que houve prévia comunicação aos beneficiários e possibilidade de portabilidade para outras operadoras, inexistindo conduta ilícita apta a justificar a condenação imposta. Alegam, ainda, a crise econômico-financeira da operadora, a adoção de medidas regulatórias pela ANS e a necessidade de reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por fim, a apelada apresentou contrarrazões (ID 23153022) requerendo a manutenção integral da sentença, defendendo a legalidade da decisão recorrida e a subsistência das conclusões alcançadas pelo juízo de origem quanto à responsabilidade das demandadas pelos prejuízos alegadamente suportados.

É o relatório.

VOTO

1.

1.
Da Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com pedido de justiça gratuita, o qual hei por bem deferir, com arrimo no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil, por não haver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme dispõe o §2º do mesmo dispositivo legal. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.
2.
Do Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se houve ilicitude na interrupção da cobertura assistencial usufruída pela autora, bem como se subsistem os pressupostos que ensejaram a condenação solidária das rés ao restabelecimento do plano de saúde e ao pagamento de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora mantinha vínculo contratual para assistência à saúde administrada pela segunda demandada e operada pela recorrente, encontrando-se, segundo a documentação acostada, regularmente vinculada ao plano quando passou a enfrentar dificuldades para obtenção de atendimento médico. A prova produzida evidencia que, ao buscar assistência durante o período gestacional, a demandante foi informada acerca da impossibilidade de utilização dos serviços contratados, circunstância que motivou sucessivas tentativas de solução administrativa e, posteriormente, o ajuizamento da presente ação.

A recorrente sustenta que a interrupção dos atendimentos decorreu exclusivamente da inadimplência da administradora de benefícios perante a operadora do plano de saúde, situação que teria culminado na regular denúncia do contrato empresarial mantido entre ambas, observadas as normas expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Alegam, ainda, que os beneficiários teriam sido previamente comunicados acerca da necessidade de migração para outra operadora, inexistindo qualquer conduta ilícita apta a ensejar responsabilização civil.

Todavia, tais argumentos não se mostram suficientes para afastar a conclusão alcançada pelo Juízo de origem.

Isso porque a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, administradora de benefícios e operadora de plano de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos eventualmente causados aos usuários dos serviços ofertados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE COM A OPERADORA DO BENEFÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido, não havendo falar, portanto, em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.2.
A jurisprudência desta Corte Superior perfilha o entendimento de que a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação. Incidência da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2307944 BA 2023/0060957-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023) (grifo nosso)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção do plano de saúde e a cobertura integral de tratamento quimioterápico, bem como condenar solidariamente a operadora e a administradora QUALICORP ao pagamento de R$20.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde detém legitimidade passiva e responde solidariamente por negativa de cobertura quando a contratação é intermediada por administradora; (ii) estabelecer se os danos morais fixados em R$20.000,00 devem ser mantidos ou reduzidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva, pois integra a cadeia de fornecimento e é responsável direta pela autorização ou negativa de procedimentos médicos. 4. O Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva e solidária a todos os fornecedores que participam da prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º. 5. A negativa de cobertura de tratamento oncológico, em contexto de irregularidades documentais evidentes não verificadas pela operadora, configura falha na prestação do serviço e viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC). 6. O risco de fraude ou erro de intermediários é inerente à atividade empresarial e não pode ser transferido ao consumidor, cabendo eventual direito de regresso entre os fornecedores. 7. A recusa injustificada de tratamento essencial a paciente com câncer enseja danos morais, por violar direitos da personalidade e agravar sofrimento psíquico. 8. A indenização por danos morais deve ser reduzida para R$8.000,00, valor proporcional às circunstâncias do caso, suficiente para compensar o dano e desestimular a conduta ilícita. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019775620218140013 29832482, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, eventuais controvérsias comerciais, financeiras ou contratuais existentes entre as empresas demandadas não podem ser opostas ao consumidor para justificar a interrupção da assistência médica contratada. O risco decorrente da atividade econômica desenvolvida pelas fornecedoras deve ser por elas suportado, não sendo admissível transferi-lo ao beneficiário que permanece adimplente e alheio às relações empresariais subjacentes.

Com efeito, ainda que se admita a existência de dificuldades econômico-financeiras enfrentadas pela operadora ou a regularidade formal da rescisão contratual mantida com a administradora de benefícios, permanece incontroverso que a autora foi privada da utilização do serviço de saúde em momento de especial vulnerabilidade, justamente quando necessitava de acompanhamento médico decorrente da gestação.

Nesse contexto, a interrupção da cobertura assistencial revela manifesta falha na prestação do serviço, porquanto frustrou legítima expectativa da consumidora quanto à continuidade da assistência contratada, expondo-a a situação de insegurança e incerteza incompatível com a natureza do serviço prestado.

Também não merece acolhimento a pretensão de afastamento da condenação por danos morais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia). 2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" ( AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 3.
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.
4. A modificação do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. Precedentes. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2037309 SP 2022/0349985-2, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023) (grifo nosso)

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a indevida negativa ou interrupção de cobertura por plano de saúde, especialmente em hipóteses relacionadas à preservação da saúde e da integridade física do usuário, ultrapassa a esfera dos meros dissabores cotidianos e configura lesão extrapatrimonial indenizável.

No caso concreto, a autora não se limitou a experimentar simples inadimplemento contratual. Os elementos constantes dos autos demonstram que foi privada do acesso regular aos serviços médicos contratados durante período gestacional, circunstância apta a gerar aflição, angústia e insegurança que extrapolam o mero aborrecimento inerente às relações negociais.

Quanto ao valor arbitrado a título de compensação moral, observo que a indenização deve atender simultaneamente às funções reparatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima nem se revelar irrisória a ponto de estimular a repetição da conduta ilícita.

À vista das peculiaridades do caso concreto, da gravidade da falha verificada, da natureza do bem jurídico atingido e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o montante fixado pelo Juízo de origem deve ser mantido, eis que arbitrado em conformidade com hipóteses semelhantes por esta Corte e pelos Tribunais pátrios.

Dessa forma, preservado o reconhecimento da responsabilidade civil da recorrente e a procedência dos pedidos formulados pela autora, revela-se adequada o valor da indenização por danos morais, patamar consentâneo com as circunstâncias do caso concreto, mantendo-se assim, a sentença recorrida em todos os seus termos.

3.
3.
Do dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Considerando a sucumbência recursal dos apelantes, impõe-se a aplicação do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Assim, observados os critérios estabelecidos nos §§2º e 3º do referido dispositivo legal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em favor da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o percentual arbitrado na origem, ressalvada eventual suspensão de exigibilidade em relação ao beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026